Tribunal: STF
Processo: ADI 1411
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO BRASILEIRA
DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FEBRASPEN. 2. NÃO
SE ENQUADRA A AUTORA NO INCISO IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. 3. AÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM"
DA AUTORA.